Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Númerodo processo: 0703697-11.2026.8.07.0000 Classejudicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HYAGO ALMEIDA DA SILVA IMPETRANTE: HELDER FERREIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, a fim de se evitar supressão de instância, se a questão foi apresentada ao juízo da execução e se foi por ele apreciada, devendo trazer a cópia da referida instrução. Em tempo, instrua o feito com todos os elementos que comprovem sua alegação, em especial a íntegra do feito originário da execução. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 5 de fevereiro de 2026 15:10:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator